Tribunal: TJPA
Processo: 0805496-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805496-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MAGNO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0805496-73.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802408-85.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOAO MAGNO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 157, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OFENSA AO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer e conceder a ordem impetrada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805496-73.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802408-85.2024.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOAO MAGNO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 157, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAO MAGNO DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Ressalta que o paciente está custodiado preventivamente desde o dia 02/02/2024, conforme decisão proferida pelo Vara do Plantão Criminal, que em audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em medida constritiva.

Alega que encerrada a competência da Vara de Inquérito da Capital, o Órgão Ministerial se manifestou pelo declínio de competência em razão da matéria, ao argumento de que a ofendida seria menor.

Nesse contexto, na data de 20/02/2024, o feito foi redistribuído para 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes que por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, razão pela qual ela seria a autoridade que atualmente coage o paciente.

Alega que já se passaram mais de 60 (sessenta) dias da prisão do coacto, e ainda não há sequer denúncia contra o mesmo.

Requereu então liminarmente, a revogação da medida segregacionista, com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos exclusivamente para a análise do pedido liminar à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a qual indeferiu a tutela de emergência, solicitando informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 18946681).

As informações foram prestadas na data de 16/04/2024, por meio do Ofício n.º 001/2024-GJ (Id. 19050740).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
(Id. 19116618).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

É possível verificar o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia existente no caso sob análise, pois o art. 46 do CPP estabelece o limite de 05 (cinco) dias para o oferecimento da exordial, em se tratando de réu preso, e 15 (quinze) dias, em caso de réu solto, prazo ultrapassado, sem que se tenha previsão para o oferecimento da exordial acusatória, eis que este restou sobrestado, até que seja dirimido o conflito negativo de competência suscitado e apontada a autoridade competente para processamento e julgamento do feito.

Das informações prestadas (Id. 19050740), extrai-se que em
03/02/2024
o Juízo Plantonista Criminal da Capital homologou o flagrante, convertendo-a em medida constritiva na audiência de custódia, realizada na mesma data.

O
inquérito policial
(00005/2024.100101-3) foi
juntado ao feito em 11/02/2023
, tendo a autoridade policial indiciado o paciente pela suposta prática do crime do art. 157 do Código Penal.

O Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares determinou a distribuição do feito ao Juízo natural (ID n° 108952041), tendo sido o processo
encaminhado à 7ª Vara Criminal de Belém e tramitado ao Ministério Público
para manifestação em
16/02/2024
(ID n° 109059502 Pág. 1).

Em 20/02/2024 o representante Ministerial pugnou pela redistribuição dos autos à Vara Especializada (ID n° 109287980), tendo aquele Juízo declinado a competência para a 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente (ID n° 109296437).

O referido Juízo em
12/03/2024
, proferiu decisão declarando a
incompetência
da referida Vara, suscitando
conflito negativo de jurisdição
, com fulcro nos artigos 113; 114, I; 115, III e 116, §1°, todos do CPP.

O incidente foi distribuído sob o n.º 0803891- 92.2024.8.14.0000 para a Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em 14/03/2024, e ainda pende de decisão final
.

Desta feita, se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do coacto, conforme ressalta o parecer ministerial que colaciono a seguir, o qual passa a integrar a
ratio decidendi
do presente julgado:

“(...)

In casu, conforme apontado pela Defesa, constata-se que o paciente
está preso desde o dia 02.02.2024, ou seja, há mais de 70 (setenta) dias e devido a pendência da análise do conflito de competência, ainda não foi sequer oferecida a denúncia
.

Portanto, configurado o excesso de prazo processual para a formação da culpa do paciente sem aparente justa causa para tanto, configurando constrangimento ilegal.

Desse modo, conclui-se, à luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não existir risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia por ora, a necessidade da prisão cautelar.

Assim,
caracterizado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo sem oferecimento de denúncia em processo de réu preso, impõe-se a revogação da prisão preventiva e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
(...)” [
negritei
]

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir pela configuração de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, restou configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão do demandante, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
para revogar a medida segregatícia de
JOAO MAGNO DOS SANTOS
, brasileiro, profissão não declarada, estado civil não declarado, inscrito sob RG nº __________, CPF nº 912.134.362-49, filho de Maria Jos dos Santos, residente e domiciliado à Rua Batista,

nº 07, bairro Barreiro, Belém/PA, expedindo o competente alvará de soltura o qual deverá ser assinado pelo juízo de origem, incluindo-se os dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo, se por outro motivo não estiver preso, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo a quo julgar necessárias.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024